Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-97.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15).
2. Em se tratando de ação envolvendo substancial identidade de partes, causa de pedir e pedido, imperioso reconhecer a litispendência, a acarretar a extinção da ação posterior, sem resolução do mérito.
3. Apelação conhecida e não provida.